Tribunal: TJDFT
Processo: 0713159-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Plenamente demonstradas a materialidade e autoria dos crimes de embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB) e condução de veículo automotor sem habilitação (art. 309, CTB), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Tratando-se de crimes autônomos, com objetividades jurídicas distintas, inaplicável o postulado da consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação. Súmula 664 do STJ.
3. A embriaguez do acusado constitui elemento inerente ao próprio tipo penal previsto no art. 306 do CTB, não constituindo elemento a justificar a exasperação da pena-base, sob pena de bis in idem.
4. Em relação ao delito de condução de veículo automotor sem habilitação, revela-se inidônea a negativação do vetor "circunstâncias judiciais", ao argumento de que o réu conduzia o veículo embriagado e efetivamente colocou em risco a integridade física dos usuários, uma vez que o réu já está sendo condenado pelo delito de embriaguez ao volante e o risco concreto integra o tipo penal previsto no art. 309 do CTB.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.